Tribunal: TJDFT
Processo: 0708573-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708573-79.2021.8.07.0001 APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: JOEL MOURA SILVA DESPACHO Ciente dos memoriais apresentados pela apelante-ré (id. 31273391). Aguarde-se a 46a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (09/12 a 16/12). Brasília - DF, 7 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora